Tribunal: TCU
Processo: 047.469/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de convênio firmado entre a Suframa e o Governo do Estado do Amazonas, e que tinha por objeto a execução de Projeto Agroindústria de Processamento de Frutas Regionais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio firmado entre a Suframa e o Governo do Estado do Amazonas, e que tinha por objeto a execução de Projeto Agroindústria de Processamento de Frutas Regionais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir da relação processual Eronildo Braga Bezerra, Valdenor Pontes Cardoso e João Ferdinando Barreto; 9.2. julgar irregulares as contas do Estado do Amazonas e condená-lo ao recolhimento aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2014 93.250,46 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento da dívida acima; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.6. alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão ao Estado do Amazonas, à Superintendência da Zona Franca de Manaus e à Procuradoria da República no estado do Amazonas.